Tribunal: TJDFT
Processo: 0011352-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de embargos de terceiro em face da decisão proferida na ação de reintegração de posse que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e rescindiu o contrato celebrado entre as partes (na ação originária) e determinou a reintegração de posse em favor de Geovania do Lote 380-E/460, Gleba 3, do Projeto integrado de colonização Alexandre de Gusmão.
2. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, as regras do direito civil devem ser lidas em sintonia com os mandamentos contidos na Constituição Federal, daí se falar em constitucionalização do direito civil.
3. Tendo em vista que o apelante, ao adquirir os lotes de Francisco Leonardo, tomou todas as cautelas para verificar eventuais pendências sobre os bens, permite-se concluir que sua conduta estava acobertada pela boa-fé.
4. O inadimplemento do contrato de compra e venda não pode prejudicar o terceiro que, de boa-fé, que comprou lotes do imóvel anteriormente adquirido pelo alienante.
5. Recurso provido